Tribunal: TJMT
Processo: 1015771-43.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015771-43.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 502.466.401-97 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 502.466.401-97 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), HELLEN LUCIA DE LIMA PEREIRA MOREIRA - CPF: 058.313.617-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE MARIA DAS GRACAS DA SILVA E PROVERAM O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR E A DOENÇA INCAPACITANTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ – RECURSO DA SEGURADA NÃO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.

1. Não comprovado o nexo de causalidade entre a alegada doença incapacitante e as atividades laborais exercidas pelo segurado, incabível o deferimento de benefício decorrente de acidente de trabalho.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1015771-43.2022.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 196933712):

“
VISTO.

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
ajuizou ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente c/c pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, aduzindo, em síntese, que é segurada do INSS e que contribuiu na função de empregada doméstica, mas está acometida das seguintes doenças: Artrose não especificada (CID M19.9), transtorno não especificado de disco intervertebral (CID M51.9), osteoporose sem fratura patológica (CID M81), dor lombar baixa (CID M54.5), lesões do ombro (CID M75).

Alega que não consegue trabalhar por sentir dor em coluna, com déficit funcional aos esforços, dor aos movimentos repetitivos e elevação de membro superior acima de 90.

Relata que “ajuizou processo anterior que tramitou junto à 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, (autos n° 0004122- 61.2014.4.01.3602), tendo por causa de pedir a concessão de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Incapacidade Invalidez desde 07.03.2014. Os autos foram julgados parcialmente procedente com determinação de implantação em favor da autora do benefício de Auxílio por Incapacidade temporária, com DIB em 03.06.2014 e DIP em 01.06.2017 com RMI no valor de salário mínimo. Contudo, não há litispendência e/ou coisa julgada, em razão da causa de pedir ser distinta, de acordo com disposição do art. 319, III do CPC”.

Ao final, requereu a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c pedido subsidiário de Manutenção / Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária desde a cessação em 06.09.2021.

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pela autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ela pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordia (id. 89086079).

A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação (id. 91108266).

Realizada a perícia o laudo foi anexado no id. 110673533, bem como complemento (id. 114495083).

Intimada para manifestar sobre o laudo, a parte autora requereu “reconhecimento da natureza ocupacional da patologia que gerou a incapacidade total e permanente com a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária ocorrida em 06.09.2021” (id. 117815993).

O INSS, por sua vez, requereu que seja declinada a competência para a Justiça Federal ou julgada improcedência do pedido inicial, ante a ausência de de relação com acidente de trabalho (id. 117868885).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame do processado, anoto que a autora busca, inicialmente, a concessão de
Aposentadoria por Incapacidade Permanente
c/c pedido subsidiário de
Manutenção / Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária concedido na Justiça Federal
(autos n° 0004122- 61.2014.4.01.3602), cessado em 06.09.2021 (NB 61922326130).

O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis
:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Assim, para o deferimento do auxílio doença por acidente do trabalho e/ou aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho deve estar presente dentre outros pressupostos, o nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho ou a doença ocupacional.

Contudo, após detida análise do caderno processual, não foi possível aferir a presença dos requisitos legalmente exigidos, em especial
a relação de causalidade entre a incapacidade e o acidente laboral.

Com efeito, conforme se depreende do laudo pericial,
“a autora tem 71 anos de idade e apresenta discopatia lombar degenerativa, artrose nodal, osteoporose e sarcopenia. As lesões não são derivadas de acidente, mas estão consolidadas”

(id. 110673533).

O médico perito esclareceu que “
a incapacidade física para a função declarada está relacionada com essas patologias de etiologia degenerativa e metabólica. Não consideramos as mesas como causadas em acidente de trabalho ou como doença ocupacional”
(id. 114495083).

Como se vê, o
expert
afirmou que a incapacidade da autora
NÃO
é decorrente de acidente do trabalho e que
NÃO
pode ser considerada doença do trabalho.

No contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento, apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Ademais, os documentos médicos juntados demonstram de forma satisfatória, a ausência de vínculo acidentário entre a patologia da autora e o trabalho desenvolvido por ela até o ano de 2006 (empregada doméstica).

Com efeito, de acordo com o Extrato de Dossiê Previdenciário,
o último vínculo empregatício da autora
se deu em
31/08/2006
, sendo que passou a contribuir no período de 06/2013 a 09/2013 na condição de
“facultativo”
(id. 117868886).

Em caso de trabalhador autônomo ou facultativo, em ambas as hipóteses não se aplicam as disposições referentes à infortunística para efeito de benefício de natureza acidentária, nos termos exatos do
artigo 19 da Lei nº 8.213/91
.

Nesse sentido:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Unaí/MG e o Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal de Unaí - SJ/MG, em ação ajuizada com o objetivo de concessão de benefício decorrente de acidente de trabalho.
2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do CC 140.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.2.2017, firmou o entendimento de que "
o acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal
".
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Unaí/MG, o suscitado. (STJ - CC 161.458/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 17/12/2018)”

“APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDREIRO AUTÔNOMO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CATEGORIA QUE NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. 1. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, narrando ter sido vítima de acidente de trabalho na condição de pedreiro autônomo. 2.
É firme no STJ a orientação de que o acidente sofrido por trabalhador classificado pela Lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal
(CC 140.943/SP, primeira seção, Rel. Min. Mauro campbell marques, dje 16/02/2017). 3. A competência para julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual, investido de competência federal delegada, é do Tribunal Regional Federal da 4ª região. Exegese dos artigos 109, §§ 3º e 4º, c/c o
artigo 108, II, todos da carta federal
. 4. Suscitação de conflito negativo que, diante de tal contexto, é medida impositiva, considerando que houve prévia remessa dos autos por juiz vinculado ao tribunal ao qual se atribui a competência. Conflito negativo de competência suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça. (TJRS; AC 5002493-35.2021.8.21.0011; Cruz Alta; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 26/10/2022; DJERS 26/10/2022)”

Como se sabe, para a concessão dos benefícios acidentários é imprescindível que haja nexo causal entre as atividades desenvolvidas no curso do trabalho e as doenças sofridas pelo trabalhador – requisito obrigatório à concessão de benefícios previdenciários de acidente de trabalho.

Aliás, o benefício previdenciário concedido em decisão judicial proferida na
2ª VARA FEDERAL DE JUIZADO ESPECIAL
(00041226120144013602), que autora, inclusive, pede para que seja mantido, por si só demonstra que o caso em tela não se insere na regra prevista pelo 109, I, da Constituição Federal, que possibilita à Justiça Estadual o julgamento das causas que versem exclusivamente sobre acidentes de trabalho, sendo, portanto, a Justiça Federal competente para o processamento e julgamento da causa.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a demandante não tem direito à percepção de auxílio doença por acidente do trabalho e aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, porquanto o médico perito foi categórico ao afirmar que a incapacidade da autora é decorrente de doença degenerativa e metabólica, sem correlação com o alegado acidente de trabalho.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ AO AUTOR DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. APELAÇÃO DO RÉU. PLEITO PRELIMINAR DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO DO SEGURADO DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ALEGADO ACIDENTE LABORAL. LAUDO PERICIAL QUE NÃO VERIFICOU RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO. DOENÇA DEGENERATIVA.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A AFASTAR A CONCLUSÃO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO” (TJ-PR - APL: 12793716 PR 1279371-6 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhão, Data de Julgamento: 24/02/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1525 13/03/2015).

“
PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - DEMANDA QUE VERSA SOBRE ACIDENTE DE TRABALHO - REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS À OBTENÇÃO DE QUAISQUER DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 8.213/91 - INOBSERVÂNCIA - NEXO CAUSAL E PERDA DA CAPACIDADE LABORAL - AUSÊNCIA - MOLÉSTIA DEGENERATIVA - PERTINÊNCIA DA PROVA PERICIAL JUDICIALMENTE PRODUZIDA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. I - Deve ser afastada a preliminar de declínio da competência para julgamento da presente demanda na Justiça Federal, pois, discutindo-se no processo a concessão ou não de benefício previdenciário com base em acidente do trabalho, não restam dúvidas de que a Justiça Comum é competente para processar e julgar a lide ora tratada, somente sendo de competência daquele juízo federal as causas em que são requeridos benefícios previdenciários com base em acidentes de natureza diversa do acidente do trabalho; II -
Não restando demonstrado em perícia judicial que o exercício funcional tenha contribuído de qualquer forma para a eclosão da moléstia alegada pelo autor, que possui enfermidade de natureza degenerativa, não se constata, pois, o nexo causal da enfermidade com a função desenvolvida, e tampouco a perda da capacidade laboral, devendo ser indeferido o benefício da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença acidentário, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.213/91
; III - Apesar de o julgador não estar adstrito à perícia judicial realizada, podendo formar seu livre convencimento motivado com base em outras provas coligidas aos autos, não se constatando qualquer irregularidade ou incoerência no laudo pericial realizado que o impossibilite de ser aceito como prova, sobretudo havendo estrito cumprimento do contraditório e diante da pertinência das conclusões aferidas pelo "expert", impõe-se a observância da prova técnica produzida; IV - Recurso conhecido e improvido” (TJ-SE - AC: 2010214233 SE , Relator: DESA. MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/12/2010, 2ª.CÂMARA CÍVEL).

Ressalta-se, ainda, que a legislação previdenciária é expressa ao determinar que a doença degenerativa, de origem congênita ou preexistente ao exercício da atividade laborativa, não é considerada doença do profissional ou do trabalho (art.
19
e
20
da Lei
8.213
/1991).

Assim, inexistindo liame de causalidade entre a moléstia e o infortúnio laboral, afigura-se inviável a concessão do benefício de auxílio doença por acidente do trabalho e aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91).

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 196933714), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID.196933719):

“
VISTO.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
opôs embargos de declaração, alegando que quando o requerente é beneficiário da Justiça gratuita e sucumbente, o INSS deve ser ressarcido do valor pago a título de honorários periciais pelo orçamento do Estado do Mato Grosso.

Intimado, a embargada não se manifestou quanto aos embargos de declaração.

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste razão ao embargante quanto à contradição alegada.

Isso porque, no caso dos autos trata-se de ação acidentária e, por esta razão, o adiantamento dos honorários periciais fora arcado pelo INSS, nos termos do art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/93. Vejamos:

“
Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas
prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à
inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

(...)

§ 2º
O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho
”.

A Lei nº 8.620/93 não prevê expressamente a possibilidade de o INSS ser ressarcido do valor despendido para o adiantamento dos honorários periciais, uma vez que cabe a ele promover as perícias necessárias para a comprovação do direito do segurado a qualquer benefício acidentário ou previdenciário.

Além disso, nas ações de acidente de trabalho, por disposição legal especial, o segurado é
isento de custas e demais verbas relativas à sucumbência
, nos termos do artigo 129, parágrafo único da Lei nº 8.213/91.
In verbi
s:

"
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
".

O termo "verbas relativas à sucumbência" incluem as despesas processuais, como os honorários do perito, além dos honorários advocatícios.

Como se vê, nas ações de acidente de trabalho ocorre a total isenção legal, em favor do segurado.

Portanto, não se trata de assistência judiciária e sim de isenção legal de custas e despesas processuais ao autor da ação acidentária, de modo que não há que se falar na obrigação do Estado em ressarcir tais verbas.

Esse é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO INICIAL
JULGADO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU
PELA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS DOENÇAS E O TRABALHO
REALIZADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA
DEGENERATIVA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. PRESSUPOSTOS
LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS
PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91. CABE AO INSS ARCAR COM TAL DESPESA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ. MANTIDA. APELAÇÃO 1 CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E DESPROVIDA” (TJPR - 7ª C.Cível - 0000110-41.2016.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: Ana Lúcia Lourenço - J. 20.06.2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO PARA QUE SEJA RESSARCIDO, PELO ESTADO INSURGÊNCIA DO INSS. DO PARANÁ, PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS, TENDO EM VISTA A PARTE AUTORA SUCUMBENTE SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO INSS
. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - RELATÓRIO: (TJPR - 7ª C.Cível - 0007164-89.2018.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: Desembargador D'Artagnan Serpa Sá - J. 21.10.2019).

Dessa forma, convenço-me de que não há na sentença embargada nenhuma ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração apresentados pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.010, §3º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a apelante MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA sustenta que deve ser reconhecida a concausa entre a enfermidade incapacitante e o ambiente de trabalho, pois o perito nomeado pelo juízo afirmou que as patologias degenerativas se agravaram pelo exercício da atividade laborativa.

Argumenta, nesse contexto, que “
ainda que não seja o trabalho a causa primária geradora da incapacidade, posto que tal benefício se encontra pautado em uma doença degenerativa, há causalidade indireta, uma vez que o exercício de atividade laborativa concorreu para o agravamento do processo, conforme reconhecido pelo perito
”.

Consigna, de outra parte, que “
a decisão do juízo de origem é equivocada posto que fere a disciplina do art. 64 do Código de Processo Civil que determina que em caso de incompetência absoluta o feito deve ser remetido ao juízo competente
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
com a concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, desde a data da cessação ocorrida em 06.09.2021, nos termos requeridos na peça inicial; Subsidiariamente, se este não for o entendimento de V. Exa., requer-se a declaração de nulidade do feito, com a remessa dos autos à Justiça Federal
” (ID. 196933723).

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, nas razões de apelo, aduz que
antecipou os honorários periciais, diante da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente. No entanto, afirma que a antecipação dos honorários nas ações de acidente do trabalho, previstas no artigo 8º, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, não se confunde com o custeio que, na hipótese, deve recair ao Estado de Mato Grosso.

Salienta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento Tema Repetitivo n.° 1.044, decidiu que os honorários periciais adiantados pelo INSS, nas ações de acidente do trabalho, constituirão despesa a cargo do Estado, quando a parte sucumbente for beneficiária da isenção de tal ônus.

Pontua, ademais, a necessidade de cobrança nos próprios autos, bem como que a não observância ao referido supramencionado constitui violação ao artigo 927, inciso III, do CPC.

À Vista disso, pugna pelo provimento do recurso,
“
para o fim de determinar
que os honorários periciais adiantados pelo INSS deverão ser ressarcidos pelo ente estatal em função da improcedência do feito e da assistência judiciária gratuita deferida (Tema 1.044/STJ), por meio de RPV (requisição de pequeno valor), a ser expedida nos próprios autos judiciais após o trânsito em julgado
” (ID. 196933724).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 196933730).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve o processo sem manifestação, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 200955190).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1015771-43.2022.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE c/c PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que percebeu auxílio-doença por incapacidade temporária até 06.09.2021, quando foi cessado indevidamente pela autarquia previdenciária.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade total e permanente da segurada (ID. 196933692).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por ausência de nexo causal entre a enfermidade incapacitante e a atividade laboral declarada (ID. 19633712).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se a existência de nexo causal para configurar a patologia como doença ocupacional equiparada ao acidente de trabalho, bem como em relação à responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais sob encargo de beneficiário da justiça gratuita.

Com efeito, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho
.”( Grifo nosso).

Na perícia médica judicial, o
expert
ressaltou que a incapacidade da segurada decorre de patologias degenerativas e metabólicas, não possuindo nexo de causalidade com a atividade laboral. Confira-se (ID. 19633692):

“[...] 22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R:

Não, as patologias são degenerativas e metabólicas e que se agravaram com o envelhecimento e atividades laborais e extra laborais
.

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R:

As lesões não são derivadas de acidente, mas estão consolidadas.

[...]

1- 2- Em 2014 a autora passou a receber Auxílio por Incapacidade Temporária, percebeu no período de 03.06.2014 a 06.09.2021 por dorsalgia (CID M54), bem como artrose n]ao especificada (CID M 19.9), transtorno não especificado de disco intervertebral (CID M51-9). Osteosporose sem fratura patológica (CID M81), dor lombar baixa (CID M54.4), lesões do ombro (CID M75). As referidas patolofias são decorrentes das atividades laborativas da autora como empregada doméstica?

R:
Não, as patologias tem etiologia degenerativas, metabólica e endócrina cuja os sintomas se agravaram com o trabalho braçal.

3- As referidas patologias dorsalgia (CID M54), bem como artrose n]ao especificada (CID M 19.9), transtorno não especificado de disco intervertebral (CID M51-9). Osteosporose sem fratura patológica (CID M81), dor lombar baixa (CID M54.4), lesões do ombro (CID M75) que geraram a concessão do benefício possuem nexo de causalidade com a função desempenhada pela autora de empregada doméstica?

R: Não. Ver quesito anterior”.

Posteriormente, nos esclarecimentos prestados pelo perito, o médico nomeado pelo perito novamente, ressaltou que, as enfermidades constatadas não são consideradas como doença ocupacional. Veja-se (ID. 196933703):

“Esclarecimento:

1) Considerando o diagnóstico das patologias já citada no laudo inicial: Discopatia Lombar degenerativa, Artrose Nodal, Sarcopênia e Osteosporose
há incapacidade física para a função declarada está diretamente relacionada com essas patologia de etiologia degenerativa e metabólica não consideramos as mesmas como causadas em um acidente de trabalho ou como doença ocupacional
”. (Grifo nosso).

Como se vê, a perícia técnica ressalta, reiteradas vezes, que as patologias diagnosticadas são de etiologia degenerativa e metabólica, ou seja, enquadram-se nas hipóteses previstas no artigo 20, § 1°, alíneas
a
e
b
, da Lei n.° 8.213/91, já transcritos nesse voto, não podendo ser consideradas como doença do trabalho.

Para mais, a despeito da parte apelante alegar a ocorrência de concausa, excepcionalidade prevista no § 2°, do artigo 20, da Lei n.° 8.213/91, mister ressaltar que, com base no extrato previdenciário – CNIS, a parte apelante foi segurada obrigatória da previdência social até 31.08.2006, com vínculo de empregada doméstica e, após isso, efetuou recolhimentos com vínculo facultativo pelo período de 03 (três) meses no ano de 2013, ou seja, era segurada facultativa à época do alegado início da incapacidade.

A esse respeito, frisa-se que o contribuinte facultativo é categoria de segurado que não faz jus

à concessão de benefício acidentário, isso porque, o já transcrito artigo 19, da Lei n.° 8.213/91, elenca que o acidente do trabalho decorre de trabalho a servido da empresa (vínculo empregatício), de empregador doméstico ou no caso de segurado especial.

Outrossim, perfaz curial registrar que o artigo 11, do Decreto n.° 3.048/99, dispõe que o segurado facultativo é aquele que opta por se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição,
desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório
,
in verbis
:

“
Art. 11. É segurado facultativo o maior de dezesseis anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da previdência social.

I - aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência;

II - o síndico de condomínio, quando não remunerado;

III - o estudante;

IV - o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior;

V - aquele que deixou de ser segurado obrigatório da previdência social;

VI - o membro de conselho tutelar de que trata o
art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;

VII - o estagiário que preste serviços a empresa nos termos do disposto na
Lei nº 11.788, de 2008
;

VIII - o bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;

IX - o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social;

X - o brasileiro residente ou domiciliado no exterior;

XI - o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria.

XII - o atleta beneficiário da Bolsa-Atleta não filiado a regime próprio de previdência social ou não enquadrado em uma das hipóteses previstas no art. 9º.

§ 2º É vedada a filiação ao Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio.

§ 3º A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, ressalvado o § 3º do art. 28.

§ 4º Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o disposto no inciso VI do art. 13.

§ 5º O segurado poderá contribuir facultativamente durante os períodos de afastamento ou de inatividade, desde que não receba remuneração nesses períodos e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou a regime próprio de previdência social”.

Assim, se o requisito para a filiação como contribuinte facultativo é de que não esteja exercendo atividade remunerada, não há como considerar como acidente laboral os infortúnios suportados pelo segurado. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES PERICIAIS. (II) PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INCAPACIDADE E A ATIVIDADE HABITUAL. ADEMAIS, À ÉPOCA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE, A SEGURADA ERA FILIADA DO RGPS NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE FACULTATIVA. CATEGORIA QUE, NOS TERMOS DO ART. 19 DA LEI 8213/91, NÃO FAZ JUS A BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO PRETENDIDO NÃO PREENCHIDOS. (III) HONORÁRIOS DO PERITO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO EFETUADA PELO INSS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ EM VIRTUDE DA SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. EXAME DA QUESTÃO SOBRESTADO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 1044 PELO STJ, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ SOBRESTADO”. (TJ-PR - APL: 00086932320188160130 Paranavaí 0008693-23.2018.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 17/05/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021).

Portanto, ainda que haja incapacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, o requisito do nexo de causalidade, essencial para o reconhecimento da natureza acidentária, não foi preenchido, inviabilizando a concessão de qualquer benefício acidentário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE
.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido
“.

(N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante.

4. Recurso Desprovido, sentença mantida”.

(N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

No que tange ao pleito subsidiário da segurada apelante, no sentido de que a ação deve ser remetida à Justiça Federal, salienta-se que a fixação da competência, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, será determinada com base no pedido e na causa de pedir. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual”.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

In casu,
ao pleitear o benefício de natureza acidentária, configura-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Carta Magna, que não se modifica em razão da não comprovação do liame entre a incapacidade e eventual acidente/doença ocupacional, impondo-se, por consequência, a improcedência dos pedidos.

Ressalva-se, de outra parte, que a improcedência dos pedidos não obsta que a parte apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho, na justiça especializada).

Quanto aos honorários periciais, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, nas causas de natureza acidentária de competência da Justiça dos Estados, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência”.

Nas referidas demandas, o artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, com o texto vigente à época, estabeleceu norma especial, em relação ao Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social antecipe os honorários periciais, como transcrevo:

“Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2º O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho”.

Logo, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, apesar de presumir a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária, não pode conduzir à conclusão de que a autarquia apelante seja responsável em definitivo pelo custeio dos honorários periciais antecipados, por força do artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, quando vencedora da demanda. Isso porque, o artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil impõe, ao vencido, o ônus de pagar as despesas que a parte contrária antecipou,
in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

No caso dos autos, observa-se que a parte segurada, ora sucumbente, é beneficiária de gratuidade de justiça, situação na qual o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a obrigação Estatal de garantia à assistência jurídica integral e gratuita:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Desse modo, em adequação ao Tema n.° 1.044, do STJ, o ônus de arcar com os honorários periciais, no caso dos autos, em que a parte sucumbente é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para redirecionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais referentes à ação por acidente de trabalho, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024